Tribunal: TJMT
Processo: 1024435-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024435-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Wendel Sampaio Alves
Impetrado: Juiz da Comarca Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em benefício de Wendel Sampaio Alves, apontando como autoridade coatora o Juiz plantonista da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21.11.2020, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e dano, cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher e, após a homologação da prisão, o juiz singular lhe concedeu a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, inclusive o pagamento de fiança, arbitrada no valor 10 salários mínimos.
Entretanto, aduz que o paciente é entregador e não tem outras fontes de renda, razão pela qual a sua condição econômica não permite o pagamento de qualquer valor a título de fiança.
Com tais argumentos, sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente a ensejar a manutenção da custódia cautelar, posto que a própria autoridade tida como coatora afirma não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que o paciente estaria segregado tão somente por não ter condições financeiras de adimplir a fiança.
Consigna ainda os bons predicados pessoais do beneficiário, aduzindo que ele é primário e de bons antecedentes, tem emprego formal e residência fixa.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja deferida ao insurgente a liberdade provisória, sem o recolhimento de fiança, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Acostou documentos.
É o relatório.
Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de dez salários mínimos, além do cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão. Veja-se:
“...Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO-O em LIBERDADE PROVISÓRIA, determinando a SOLTURA do autuado WENDEL SAMPAIO ALVES, qualificado nos autos, com fulcro no art. 310, inciso III, art. 319 e art. 321, todos do atual Código de Processo Penal, sob as seguintes condições:
a) Comparecimento trimestral na Comarca de Sorriso/MT, assim que exaurida a pandemia e autorizado o ingresso nos fóruns estaduais, para justificar as suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP;
b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festividades em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;
c) Proibição de ausentar-se desta comarca, enquanto perdurar a investigação e a instrução processual, nos termos do art. 319, inciso IV, do CPP;
d) proibição de contato com a vítima.
e) Comparecimento obrigatório aos atos processuais;
F) Prestar a necessária FIANÇA CRIMINAL, a qual FIXO em 10 (dez) salários mínimos vigentes, observadas as normas insculpidas nos artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal.
Fica o ora autuado expressamente advertido de que, em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ter a sua prisão preventiva decretada, na forma da lei.
APÓS O PAGAMENTO DA FIANÇA e a assinatura do termo de compromisso previsto nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, expeça-se o competente Alvará de Soltura para colocar o autuado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso...” (Id. 67318961, pp. 62-63).
Entretanto, conforme se extrai da documentação anexa à presente impetração, é possível concluir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor afiançado, sobretudo porque trabalha como entregador em uma empresa e aparentemente contribui para as despesas de parte da família, além de manter a própria subsistência.
Nesse contexto, ao ser qualificado em sede policial, o paciente informou que recebe pouco mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, tem uma filha de 3 anos que mora com ele, além de ser o principal provedor da residência (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, Id. 67318961), razão pela qual não teria condições de arcar com a expressiva quantia de 10 salários mínimos, equivalente a R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.
Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposição contida no art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos da Lei Adjetiva Penal.
Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.
Ressalto que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nas medidas de contenção da pandemia da Covid-19, concedeu habeas corpus coletivo para assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontravam submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado, decisão essa que deve gerar efeito em todo o território nacional, conforme se extrai do seguinte julgado:
“...HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 1. No que diz respeito ao cabimento do habeas corpus coletivo, não obstante a inexistência de norma expressa, plenamente possível o seu processamento. (...) 9. Busca-se, neste habeas corpus coletivo, a soltura de todos os presos do estado do Espírito Santo que tiveram o deferimento da liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, o que se faz com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 10. Não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 11. Nesse contexto, corroborando com a evidência de notória e maior vulnerabilidade do ambiente carcerário à propagação do novo coronavírus, nota técnica apresentada após solicitação apresentada pela Coordenação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Distrito Federal - IBCCrim/DF, demonstra que, sendo o distanciamento social tomado enquanto a medida mais efetiva de prevenção à infecção pela Covid-19, as populações vivendo em aglomerações, como favelas e presídios, mostram-se significativamente mais sujeitas a contrair a doença mesmo se proporcionados equipamentos e insumos de proteção a estes indivíduos. 12. Por sua vez, a Organização das Nações Unidas (ONU), admitindo o contexto de maior vulnerabilidade social e individual das pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais, divulgou, em 31/3/2020, a Nota de Posicionamento - Preparação e respostas à Covid-19 nas prisões. Dentre as análises realizadas, a ONU afirma a possível insuficiência de medidas preventivas à proliferação da Covid-19 nos presídios em que sejam verificadas condições estruturais de alocação de presos e de fornecimento de insumos de higiene pessoal precárias, a exemplo da superlotação prisional. Assim, a ONU recomenda a adoção de medidas alternativas ao cárcere para o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia aos já fragilizados sistemas penitenciários nacionais e à situação de inquestionável vulnerabilidade das populações neles inseridas. 13. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) igualmente afirmou, por meio de sua Resolução n. 1/2020, a necessidade de adoção de medidas alternativas ao cárcere para mitigar os riscos elevados de propagação da Covid-19 no ambiente carcerário, considerando as pessoas privadas de liberdade como mais vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus se comparadas àquelas usufruindo de plena liberdade ou sujeitas a medidas restritivas de liberdade alternativas à prisão. 14. Por essas razões, somadas ao reconhecimento, pela Corte, na ADPF n. 347 MC/DF, de que nosso sistema prisional se encontra em um estado de coisas inconstitucional, é que se faz necessário dar imediato cumprimento às recomendações apresentadas no âmbito nacional e internacional, que preconizam a máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão preventiva, inclusive com a fixação de medidas alternativas à prisão, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19). 15. Nos casos apresentados pela Defensoria Pública do Espírito Santo, a necessidade da prisão preventiva já foi afastada pelo Juiz singular, haja vista não estarem presentes os requisitos imprescindíveis para sua decretação. Diante de tais casos, o Juiz deliberou pela substituição do aprisionamento cautelar por medidas alternativas diversas, optando, contudo, por condicionar a liberdade ao pagamento de fiança. 16. Nos termos em que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade – não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo. 17. Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável. 18. Por fim, entendo que o quadro fático apresentado pelo estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o país, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros, razão pela qual os efeitos desta decisão devem ser estendidos a todo o território nacional. 19. Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada. Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento...” (HC 568693/ES, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, data do julgamento 14.10.2020 – destaquei).
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Wendel Sampaio Alves, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, a necessidade de cumprir as medidas cautelares já fixadas pelo magistrado de origem.
Serve a presente decisão como alvará de soltura, que deverá ser cumprido se o agente não estiver preso por outro motivo, devendo ele ser cientificado do dever de cumprir as obrigações acima mencionadas, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da lei complementar n. 80/94.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista